Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013295-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), SIMNO - SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS E MOVELEIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.053.067/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS PORTARIAS No 12/2015/SEFAZ E No 52/2018/SEFAZ QUE ESTABELECE
LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS PARA OS PRODUTOS ORIUNDOS DA INDÚSTRIA FLORESTAL E EXTRATIVA VEGETAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA

NÃO EVIDENCIADO – IMPUGNAÇÃO DE ATO INFRA LEGAL POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ÓBICE NA SÚMULA N.o
266 DO STF
– TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se evidencia de plano, a existência de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, que apenas determina o cumprimento de legislação infralegal do Estado de Mato Grosso.

Em relação ao argumento em relação a ilegalidade das
portarias no 12/2015/SEFAZ e no 52/2018/SEFAZ, os indícios se pairam no sentido de que a pretensão contraria

a súmula no 266 do STF:
“
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”.

Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela antecipada recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
SIMNO - SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS E MOVELEIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento

n.o
1013295-46.2019.8.11.0000

que,

indeferiu a tutela antecipada recursal, consubstanciada na
suspensão dos efeitos das Portarias no 12/2015/SEFAZ e no 52/2018/SEFAZ em relação ao Agravante
.

Aduz que
a base de cálculo do ICMS deve ser compreendida como o valor da operação, no momento da saída da mercadoria.

Sustenta que
a
apuração do ICMS por meio de pauta fiscal
instituída pela Secretaria de Fazenda constitui verdadeiro mecanismo utilizado para majorar a carga tributária do ICMS.

Argumenta que a súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça veda o uso de pauta fiscal par fins de cálculo do ICMS.

Assevera que embora tenha constado na decisão ora agravada que a Portaria no 52/2018 ainda não está em vigor, não fora observado que a Portaria no 12/2015, até então vigente, também utiliza da pauta fiscal para se apura o ICMS, com valor de preço mínimo que destoa da realidade mercantil.

Assegura que as empresas do ramo madeireiro estão com dificuldades em competir com outros estados, em razão da elevada base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Alega que a lista preços mínimos instituídas por meio das Portarias no 12/2015/SEFAZ e no 52/2018/SEFAZ viola o direito de propriedade, instituindo bases de cálculo que destoam da realidade fática das operações mercantis.

Afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a
tutela antecipada recursal, para determinar
suspensão dos efeitos das Portarias no 12/2015/SEFAZ e no 52/2018/SEFAZ em relação ao Agravante
.

A parte ora Agravam em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a ora Agravante (
SIMNO - SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS E MOVELEIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO
)
impetrou com o Mandado de Segurança com pedido de liminar
no
1027681-55.2019.8.11.0041
,
em desfavor do Secretário Adjunto da Receita Pública
, arguindo em síntese a ilegalidade na cobrança de ICMS por meio de pauta fiscal

estabelecida pela Portaria no 12/2015-SEFAZ/MT e Portaria no 52/2018-SEFAZ/MT.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial, indeferiu a liminar, consubstanciada na suspensão dos efeitos da Portaria no 12/2015-SEFAZ/MT e Portaria no 52/2018-SEFAZ/MT.

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, sendo indeferido pelo Relator o pedido de tutela antecipada recursal.

Inconformada, o ora Agravante interpôs o presente agravo interno, onde pleiteou
pela retratação, ou alternativamente, pela pelo deferimento da
tutela antecipada recursal, para determinar
suspensão dos efeitos das Portarias no 12/2015/SEFAZ e no 52/2018/SEFAZ em relação ao Agravante, até o julgamento do mérito do agravo instrumental.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Pugna a requerente, para que seja deferida a tutela antecipada recursal pleiteada no recurso de agravo de instrumento, para
determinar a suspensão dos efeitos das Portarias no 12/2015/SEFAZ e no 52/2018/SEFAZ em relação ao Agravante.

Pois bem. Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em sede de cognição sumária, não vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.

No caso dos autos, o ora Agravante se insurge contra a aplicação das
Portarias no 12/2015/SEFAZ e no 52/2018/SEFAZ, as quais instituíram a
lista de preços mínimos para os produtos oriundos da indústria florestal e extrativa vegetal, para o fim de apuração de ICMS.

Ocorre que nos termos da legislação de regência, o valor mínimo das operações poderá ser fixado em pauta expedida pela Secretaria de Fazenda.

Vejamos o disposto da Lei n.o 7.098/1998:

“Art. 12
O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixada em pauta expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
.

Já, o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/14, dispõe sobre a Lista de Preços da seguinte forma:

“
Art. 88 O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixado em pauta expedida pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda
.
(cf.
caput
do art. 12 da Lei n° 7.098/98)

§ 1° A pauta poderá ser modificada a qualquer tempo, para inclusão ou exclusão de mercadorias
ou serviço
.

§ 2° A pauta poderá ser aplicada em uma ou mais regiões do Estado, tendo em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas e ter seu valor atualizado sempre que necessário.

§ 3°
Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como base de cálculo
.
(cf. parágrafo único do art. 12 da Lei n° 7.098/98)”

Observa-se, portanto, que a instituição de lista de preços mínimos fora promovida em observância ao princípio da legalidade.

Com efeito, não se vislumbra de plano, a existência de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, ao determinar a aplicação das Portarias, uma vez que apenas está cumprindo com a legislação infralegal do Estado de Mato Grosso.

Com relação ao argumento de que a base de cálculo instituída no Estado de Mato Grosso é superior aos demais estados, possuindo menor poder competitivo mercadológico, registre-se que, esse fato, por si só, não constitui fundamento idôneo para fins de suspensão das normativas expedidas pela Secretaria de Fazenda.

Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a ação mandamental originária ajuizada pertente impugnar ato normativo o que encontraria óbice
na Súmula no 266 do STF, como cito:

“Súmula no 266 do STF:
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Consigno que embora o Agravante não questione uma lei propriamente dita, mas sim as Portarias 12/2015-SEFAZ/MT e 52 / 2018 - SEFAZ /MT, não há como negar que as referidas Portarias (lei em sentido amplo) possua conteúdo normativo e regulamentar, haja vista que dotado de generalidade, impessoalidade e ser abstrato, ou seja, não possui efeitos concretos.

Destarte, n
ão verifico por ora a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado no presente recurso, impossibilitando o deferimento da tutela antecipada recursal.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020